Tribunal: TJDFT
Processo: 0735957-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. TENTATIVA. ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66, do Código Penal, quando não evidenciada qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a amenizar a pena.
2. A fixação da pena inferior a 4 (quatro) anos, aliada às circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, autoriza o regime inicial aberto menos gravoso.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.